Tribunal: STF
Processo: RE 402430
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. SAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE.
DECRETOS REGULAMENTADORES.
1. Conforme assentado no precedente
aplicável ao caso (RE 343.446), o conceito de atividade
preponderante da empresa pode ser definido em norma infralegal,
emanada no exercício do poder regulamentador. Eventual afronta ao
sentido do texto legal, portanto, não é questão a ser examinada em
sede extraordinária.
2. Embargos de declaração rejeitados.